Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-05.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é embargado CERAMICA
ERMIDA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50001 -Voto no 33109
2
Embargos de Declaração Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50001
Embargante: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Embargado: Cerâmica Ermida Ltda
Comarca: Jundiaí
Voto no 33109
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de erro material do julgado
- Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 407/413 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela
embargada, buscando a municipalidade embargante, nesta fase, a
correção de erro material quanto à determinação, no V. Aresto, para
abater o montante previamente adimplido pela embargada no crédito
controvertido, com base nos documentos acostados às fls. 138/148
(idem), ao destacar que referidos documentos não dizem respeito à
taxa controvertida, mas tão somente à taxa provisória para fins de
cadastro (fls. 01/02).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50001 -Voto no 33109
3
erro material justificador do acolhimento dos presentes embargos,
sendo certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar
no bojo da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a
sua exata compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela ora
embargada foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de
seu oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls. 407/413 (dos
autos em apenso), que deu provimento em parte ao recurso, pelas
razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Taxa de
Fiscalização
da
Licença
para
Localização
e
Funcionamento em Horário Normal e Especial -
Exercício de 2018 - Município de Jundiaí - Pretendida
anulação do lançamento fiscal em decorrência da
ausência de notificação - Descabimento - Contribuinte
que, ao contrário do que alega, foi devidamente
notificado - Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Insurgência quanto ao critério quantitativo do tributo -
Acolhimento - Dedução do valor já pago, a título da
mesma taxa, relativa ao mesmo exercício - Revisão do
lançamento
determinada
-
Sentença
em
parte
reformada - Apelo parcialmente provido.”
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ele trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003787-05.2019.8.26.0309/50001 -Voto no 33109
4
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR